Tribunal: TJBA
Processo: 8010209-21.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010209-21.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO DE MARIA DO VALE SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO DOS PASSOS BRITO, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX.
FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA TITULAR DA CONTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.

NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CONCEIÇÃO DE MARIA DO VALE SILVA SOUZA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8010209-21.2023.8.05.0146, ajuizada em face de BANCO INTER S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. A autora alegou ter sido vítima de fraude eletrônica, ao realizar, entre os dias 12 e 15/06/2023, diversas transferências via PIX, totalizando R$ 16.910,00, a pedido de terceiro que se passou por seu filho em aplicativo de mensagens. Requereu a responsabilização solidária dos réus por falha na prestação do serviço, com restituição do valor transferido e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima. Irresignada, a autora interpôs recurso, reiterando seus argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por falha na prestação do serviço em razão de fraude eletrônica consumada por terceiro; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima a justificar a exclusão do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de sua atividade, conforme a teoria do risco do empreendimento.

4. A responsabilidade objetiva, contudo, comporta excludente quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC.

5. As provas dos autos demonstram que as transferências foram realizadas diretamente pela titular da conta, utilizando seus próprios dispositivos, dados e autenticação válida, não havendo falha nos sistemas de segurança das instituições financeiras.

6. O banco de origem (Banco Inter S.A.) não apresentou omissão ou negligência no processamento das ordens, tampouco houve indício de irregularidade sistêmica nas operações que justificasse bloqueio preventivo.

7. A instituição recebedora (Mercado Pago) seguiu os procedimentos legais e regulares na abertura da conta do destinatário, não havendo prova de fraude documental ou negligência na identificação do titular.

8. O comportamento da autora revela negligência, ao realizar, em quatro dias, onze transferências seguidas sem confirmação direta com o suposto solicitante. A falta de cautela rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o dano sofrido.

9. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ reconhece a hipótese de fortuito externo, excludente da responsabilidade das instituições financeiras quando não há falha nos serviços prestados e a fraude decorre de conduta exclusiva de terceiro com culpa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde civilmente por transferências bancárias voluntárias realizadas pelo próprio titular da conta mediante uso regular de seus dispositivos e credenciais, ainda que induzido em erro por terceiro.

2.

A culpa exclusiva da vítima por negligência na verificação da identidade do interlocutor rompe o nexo causal entre o serviço bancário e o prejuízo, afastando o dever de indenizar.

3.

A abertura regular de conta por instituição recebedora não configura falha na prestação do serviço, ainda que o titular venha a praticar fraude posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 479;

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000553-49.2023.8.13.0476, j. 25.09.2024;

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1027411-55.2024.8.26.0100, j. 30.09.2024;

·

TJ-PR, Recurso Inominado nº 0026888-21.2023.8.16.0182, j. 05.04.2024;

·

TJ-MS, Apelação Cível nº 0800979-02.2023.8.12.0037, j. 14.08.2024;

·

TJ-GO, Apelação Cível nº 5659216-02.2022.8.09.0083, j. 20.08.2024;

·

TJ-BA, Recurso Inominado nº 0242480-88.2023.8.05.0001, j. 19.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8010209-21.2023.8.05.0146
, oriundos da Comarca de Juazeiro, sendo Apelante
CONCEIÇÃO DE MARIA DO VALE SILVA SOUZA
e Apelados
BANCO INTER S.A. e

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

09